Tribunal: TJDFT
Processo: 0732976-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DA SUL AMERICA NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REAJUSTE. LEALDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. EMBARGOS DA SUL AMÉRICA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE OLIVIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Verifico que o recurso da parte embargante Sul América sequer deve ser conhecido, tendo em vista que, ao contrário do que sustenta em suas razões, o julgamento da apelação lhes foi favorável, uma vez que manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos da autora/embargada Olívia Romeu. Assim sendo, ante a falta de interesse recursal, com fundamento no art. 996 do CPC, não conheço dos embargos opostos pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
3. No caso, o inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. Embargos da Sul América NÃO CONHECIDOS. E CONHECIDOS e DESPROVIDOS os embargos de Olívia.